Tribunal: CARF
Processo: 10283.900547/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900547/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.509 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PER/DCOMP RETIFICADORA. TERMO
INICIAL.
A transmissão de PER/DCOMP retificadora tem como consequência o reinício
da contagem do prazo para a homologação da compensação pela autoridade
administrativa, previsto no § 5a do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Assim, a data a
ser considerada para o início do prazo da homologação tácita, é a data da
entrega da DCOMP retificadora.
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se a ausência dos requisitos de certeza e liquidez do crédito
pleiteado, previstos no Art. 170 do CTN, o crédito não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a alegação
de homologação tácita e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900547/2011-01
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
42392.94993.021006.1.7.03-3316 (fls. 69 a 81), em que declarou possuir crédito de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2000 (exercício 2001), no valor de R$ 466.843,17.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 82), indeferiu o
crédito por não confirmar parte dos pagamentos e compensações de estimativas que compuseram
o saldo negativo, e que foram informadas na DCOMP e na DIPJ. É o que se observa:

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:
“No caso destes autos, o pedido de restituição fora protocolado em 30/11/2005,
enquanto a decisão, ora recorrida, foi emanada somente em 14 de abril de 2011.
Logo, é forçoso reconhecer que houve a homologação tácita do presente
procedimento.
Sem prejuízos à preliminar de homologação tácita, cumpre estabelecer que o crédito
em voga foi regularmente apurado pela requerente.
A existência/origem do crédito é demonstrada pela análise conjugada da
PER/DCOMP com as declarações enviadas pela requerente à RFB, assim como pelos
Darfs anexos.
Da análise das planilhas a fls. 14/15, verifica-se a didática demonstração da apuração
do valor compensado.
Mas caso se entenda necessário, poder-se-á converter o julgamento realizado em
diligência para a correta análise da auditoria fiscal.
A Administração deve sempre buscar a verdade substancial dos atos praticados pelos
administrados.
Vale destacar a boa fé da requerente, a qual se pautou na atuação lhana quando da
apresentação da compensação.
De acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública é regida,
dentre outros, pelos princípios da moralidade e da eficiência.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

Comprovada a existência do crédito compensado, deve ser conhecida a manifestação
de inconformidade apresentada.
O procedimento administrativo adequado deve estar ajustado com o princípio de
eficiência da administração pública e com a boa fé na relação com o contribuinte.
Devem ser aplicados à presente postulação os efeitos do art. 151, III, do CTN, nos
termos do art. 66, § 5°, da IN n° 900, de 2008.
Cópias dos Darfs não encontrados pela auditoria fiscal quando da análise da DCOMP
acham-se a fls. 54/68.
Requer-se seja dado provimento à manifestação de inconformidade, reformando-se a
decisão ora atacada, para homologar o crédito compensado, em face de expressa
comprovação da sua disponibilidade.
Requer-se, outrossim, que todas as intimações e notificações sejam encaminhadas aos
procuradores da interessada.”

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
i.
Inicialmente afastou o pedido de intimação aos procuradores por ausência
de amparo legal;
ii.
Em seguida, rejeitou a alegação de homologação tácita, argumentando que
a DCOMP retificadora fora transmitida em 02/10/2006, e a ciência do
Despacho Decisório deu-se em 14/04/2011; fundamentando que o Art. 91
da IN RFB no 1.300/2012 estabelece que o termo inicial da contagem é da
apresentação da DCOMP retificadora;
iii.
Quanto ao exame do crédito apresenta as seguintes considerações:
“O despacho decisório não confirmou parcelas de crédito que somam R$ 7.524.451,70,
conforme abaixo indicado:

Pagamentos
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

Com relação à não confirmação de “pagamentos” no valor de R$ 469.634,18, vale
extrair do despacho decisório o seguinte demonstrativo:

Ocorre que as informações contidas nos sistemas da RFB confirmam a existência de um
pagamento com as características indicadas no demonstrativo supra, o qual, porém,
encontra-se parcialmente alocado, conforme abaixo indicado:
(...)
Cumpre, pois, validar a parcela de crédito correspondente ao saldo disponível desse
pagamento, no valor original de R$ 466.843,17.
Estimativas compensadas com outros pagamentos indevidos ou a maior
Já no que diz respeito à não confirmação de “estimativas compensadas com outros
pagamentos indevidos ou a maior” no valor de R$ 366.548,18, vale extrair do despacho
decisório o seguinte demonstrativo:

Consultando os sistemas da RFB, verifica-se que essa compensação foi devidamente
declarada em DCTF pela interessada. Confira-se:

Verifica-se ainda que o pagamento informado a título de origem do crédito foi
parcialmente utilizado em compensação anterior, apresentando saldo disponível de R$
333.541,34, conforme indica a tela abaixo:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

O crédito de R$ 333.541,34 é insuficiente para compensar todo o débito de R$
366.548,18, remanescendo saldo devedor no valor de R$ 10.993,11. Confira-se abaixo
os cálculos das compensações efetuadas.

Cumpre, pois, validar a parcela de crédito correspondente à parte do débito extinta por
compensação, no valor original de R$ 355.555,07.
Estimativas compensadas na contabilidade com saldo negativo de períodos anteriores
Por fim, relativamente à não confirmação de “estimativas compensadas na contabilidade
com saldo negativo de períodos anteriores” no valor de R$ 6.688.269,34, vale extrair do
despacho decisório o seguinte demonstrativo:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

Cabe registrar que, relativamente ao ano-calendário de 1998, a interessada não apurou
saldo negativo de CSLL, mas sim saldo a pagar de R$ 304.204,26, conforme informado
na linha 28 da ficha 30 da DIPJ no 1190804, entregue em 25/07/2001. Confira-se:

De todo modo, conforme indicam as telas abaixo, tais valores de estimativas foram
todos compensados em DCTF apenas com o saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 1999.
(...)
Tenha-se em mente que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999 é de R$
3.053.554,74, conforme apurado na linha 31 da ficha 30 da DIPJ no 0682481, entregue
em 29/06/2000. Confira-se:

Note-se que somam R$ 15.323.490,08 as deduções declaradas a título de “CSLL mensal
paga por estimativa” e de “1/3 da Cofins efetivamente paga”. Já as deduções a esses
mesmos títulos confirmadas neste voto, conforme indicado nas duas tabelas abaixo,
somam R$ 15.778.646,78 (fls. 98/118).
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

Impõe-se, pois, admitir a existência do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
1999, no valor de R$ 3.053.554,74, tal qual declarado em DIPJ. Tal crédito é suficiente
para compensar integralmente as estimativas relativas aos meses de jan/00 (R$
219.916,58), fev/00 (R$ 868.826,34) e mar/00 (R$ 1.402.442,80), e apenas parcialmente
a estimativa relativa ao mês de abr/00 (valor compensado: R$ 716.423,11).
Confiram-se abaixo os cálculos das compensações efetuadas.
(...)
Cumpre, pois, validar a parcela de crédito correspondente às referidas estimativas
compensadas, no valor total original de R$ 3.207.608,83.
Consolidação
Somando-se os valores confirmados pelo despacho decisório e os valores adicionais
validados neste voto, obtém-se o total de R$ 12.167.429,57 a título de parcelas de
composição do crédito confirmadas, conforme abaixo indicado:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

Deve ser ressaltado, contudo, que o valor total das parcelas de composição do crédito
confirmadas (R$ 12.167.429,57) é menor que o valor da CSLL devida (R$
15.195.031,05), razão pela qual não há nenhum crédito de saldo negativo a ser aqui
reconhecido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de intimação de procuradores da
interessada, rejeitar a alegação de ocorrência de homologação tácita e, quanto ao mérito
propriamente dito, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para manter
a não homologação da compensação em discussão neste processo.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 18/08/2015, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 17/09/2015.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese:
i.
Novamente argui a ocorrência da homologação tácita, alegando que o
termo inicial é a data da transmissão da DCOMP original;
ii.
Argumenta que a nova contagem de prazo deve ser aplicada apenas nos
casos que houver alteração da pretensão ou do valor do crédito
compensado, e que não há que se admitir para eventos de simples
alterações;
iii.
Apresenta acórdãos do STJ que alegadamente corroboram a sua tese;
iv.
Quanto ao mérito do direito creditório, a recorrente alega que não foram
consideradas pela DRJ as guias de recolhimentos juntadas aos autos (fls.
62/68), que demonstrariam a existência de pagamentos indevidos ou a
maior;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

v.
No que se refere à compensação realizada em decorrência do pagamento
indevido ou a maior do DARF de R$ 1.375.103,32, esclarece que a
diferença apontada pela DRJ decorre da incorreta deflação do débito de R$
1.095.619,05 de julho/2000;
vi.
Já no que tange às estimativas compensadas com saldo negativo do ano-
calendário 2000, aduz que a inteligência exarada afigura-se novamente
incorreta “uma vez que a Fazenda parametrizou erroneamente os
pagamentos elencados nas telas reproduzidas como saldo negativo de
CSLL, enquanto deveriam ser classificados como pagamento indevido ou
a maior”;
vii.
Complementa que “além da parametrização incorreta, malfado aresto, não
considerou as seguintes Guias de Recolhimentos quando da apuração das
estimativas compensadas com outros pagamentos”:

viii.
Em seguida, apresenta uma planilha explicativa com a composição do
crédito compensado:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

ix.
Por fim, conclui pleiteando o reconhecimento da homologação tácita, e
caso não seja acolhida, que seja homologada a compensação, ou que o
julgamento seja convertido em diligência para apuração do crédito.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.

Prejudicial de Mérito – Da arguição de Homologação Tácita – DCOMP Retificadora
Em sede recursal, novamente a contribuinte alega a ocorrência da homologação
tácita da DCOMP em análise. Considera, a recorrente, que a contagem do prazo inicia-se da
transmissão da declaração original, e não da retificadora.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

Analisando-se o §5o, do Art. 74, da Lei no 9.430/96, que trata da possibilidade da
homologação tácita, verifica-se que:
“§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”

Sabe-se que a DCOMP retificadora substitui a DCOMP original para todos os
fins. Não pode a unidade fiscal, por exemplo, deixar de homologar a compensação com base nas
informações do crédito constante na declaração original.
Assim, a apresentação da Per/Dcomp retificadora tem como consequência o
reinício da contagem do prazo para a homologação da compensação pela autoridade
administrativa, previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Nesse sentido, entendo que a data a ser considerada para o início do prazo da
homologação tácita, é a data da entrega da DCOMP retificadora.
Além disso, como fundamentado pela DRJ, o art. 60 da IN RFB no 600/2005 já
estabelecia esse regramento quando da transmissão da declaração pela contribuinte.
“Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.”

Por fim, menciona-se que este relator oportunamente já votou esta matéria em
outra Turma, ao qual manifestou este mesmo entendimento:
“Numero do processo: 10680.931888/2011-37
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002 DCOMP RETIFICADORA. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Admitida a retificação da DCOMP, o termo inicial da
contagem do prazo para homologação tácita é a data da apresentação da DCOMP
retificadora.
Numero da decisão: 1001-002.257
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Sérgio Abelson – Presidente e Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson (Presidente), José Roberto Adelino da
Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.
Nome do relator: Sérgio Abelson “

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

Desta feita, rejeito a ocorrência de homologação tácita.

Mérito – Do Direito Creditório
Analisando-se o acórdão de 1a instância, apesar de ter concluído pela
improcedência da impugnação, foram reconhecidas algumas parcelas adicionais da composição
do crédito pleiteado.
Tem-se, portanto, que resta em litígio:
a) Parcela não confirmada de estimativa compensada com pagamentos indevidos
ou a maior, no valor de R$ 10.993,11;
b) Parcela não confirmada de estimativas compensadas na contabilidade com
saldo negativo de períodos anteriores, no valor de R$ 3.480.660,51.

Como relatado, verifica-se que a autoridade julgadora de 1a instância realizou uma
análise bastante minuciosa sobre o crédito em litígio, lastreada das informações constantes dos
sistemas da RFB.
Quanto ao item “a” da lide, a DRJ apurou que a contribuinte de fato declarou em
DCTF uma compensação no valor de R$ 366.548,18, referente a estimativa de agosto/2000.
Entretanto, do DARF indicado como originário do pagamento indevido ou a maior, no valor de
R$ 1.375.103,32, somente a quantia de R$ 333.541,34 encontrava-se disponível para restituição.
A autoridade julgadora, em seguida, apresentou a memória de cálculo da
compensação, com a deflação do débito compensado pela Selic, e apurou um saldo devedor de
R$ 10.993,11.
Contudo, na peça recursal, a interessada alega apenas de forma genérica que a
diferença decorre da incorreta deflação do débito, sem apresentar qualquer argumento
consistente, ou até mesmo uma memória de cálculo que entende ser correta.
Desta feita, não há qualquer razão para reformar o decido pela DRJ.
No que se refere ao item “b”, a recorrente alega que “a Fazenda parametrizou
erroneamente os pagamentos elencados nas telas reproduzidas como saldo negativo de CSLL,
enquanto deveriam ser classificados como pagamento indevido ou a maior”.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

Alega, ainda, que não foram considerados os pagamentos das estimativas do ano-
calendário 1999.

Analisando-se o acórdão da DRJ, verifica-se que ao contrário do alegado, a
autoridade julgadora levou sim em consideração todas as estimativas pagas no ano-calendário
1999 no valor de R$ 5.866.738,91.
Contudo, o valor confirmado de 1/3 de Cofins utilizado na dedução da CSLL foi
abaixo do valor informado na DIPJ.
Para melhor exame, peço vênia para transcrever novamente o trecho do acórdão
da DRJ que analisou este tópico:
“Tenha-se em mente que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1999 é de R$
3.053.554,74, conforme apurado na linha 31 da ficha 30 da DIPJ no 0682481, entregue
em 29/06/2000. Confira-se:

Note-se que somam R$ 15.323.490,08 as deduções declaradas a título de “CSLL mensal
paga por estimativa” e de “1/3 da Cofins efetivamente paga”. Já as deduções a esses
mesmos títulos confirmadas neste voto, conforme indicado nas duas tabelas abaixo,
somam R$ 15.778.646,78 (fls. 98/118).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

Impõe-se, pois, admitir a existência do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
1999, no valor de R$ 3.053.554,74, tal qual declarado em DIPJ. Tal crédito é suficiente
para compensar integralmente as estimativas relativas aos meses de jan/00 (R$
219.916,58), fev/00 (R$ 868.826,34) e mar/00 (R$ 1.402.442,80), e apenas parcialmente
a estimativa relativa ao mês de abr/00 (valor compensado: R$ 716.423,11).”

Destarte, cumpre ressaltar que no recurso voluntário a contribuinte não impugnou
a parte não confirmada pela DRJ de 1/3 de Cofins, tendo ocorrido, portanto, a preclusão material
desta parcela do crédito.
No meu entendimento, a DRJ equivocou-se apenas ao reconhecer somente o valor
do saldo negativo constante da DIPJ. Haja vista que, ao constatar a confirmação de parcelas do
crédito no valor de R$ 15.778.646,78, acima dos R$ 15.323.490,08, deveria ter reconhecido
também esta diferença, no valor de R$ 455.462,09, como uma parcela adicional do saldo
negativo do ano-calendário 1999.
Contudo, mesmo com o reconhecimento desta parcela adicional do saldo negativo
1999, ao valor das parcelas da composição do crédito até então reconhecidas pela DRJ de R$
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.509 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900547/2011-01

12.167.429,57, o valor continua menor que a CSLL devida de R$ 15.195.031,05 do ano-
calendário 2000, não restando qualquer crédito a ser reconhecido.
Assim sendo, entendo que o crédito vindicado não atende os requisitos de liquidez
e certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual não deve ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital